Tribunal: TJDFT
Processo: 0730469-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 40%. INOBSERVÂNCIA. TEMA 1.085, STJ. NÃO AUTORIZAÇÃO DA CORRENTISTA PARA DESCONTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona a Lei Federal 14.131/2021, autorizado o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, passando o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. 1.1. Hipótese em que o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, não foi observado, conforme se verifica do contracheque da autora-apelada, totalizando 44,6% da renda líquida da autora.
2. Quanto aos descontos realizados na conta-corrente da autora, como pontuado em sentença, o apelante BRB – BANCO DE BRASÍLIA não demonstrou sua autorização para realização dos descontos.
3. Recurso conhecido e não provido.